Tribunal: TJDFT
Processo: 0731967-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731967-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO MOREIRA JACOMO, MARISA JACOMO LOYOLA, WAGNER MOREIRA JACOMO, RICARDO MOREIRA JACOMO AGRAVADO: EDWALDO DE PAULO PERES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAURÍCIO MOREIRA JACOMO E OUTROS em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos da Execução no 0706720-98.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora da integralidade do imóvel oferecido em garantia aos Embargos à Execução. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam ser possível a penhora da integralidade do bem imóvel, pois em que pese a reserva da meação ao cônjuge do executado, a dívida também é de sua responsabilidade, pois por serem casados pelo regime de comunhão universal de bens e a dívida advir da compra de um imóvel rural, presume-se o benefício em favor do casal, destacando, ainda, que houve anuência expressa do cônjuge virago em relação ao bem dado em garantia nos Embargos à Execução. Aduzem, ainda, que ônus da prova acerca da exclusividade do proveito do negócio jurídico contraído por um dos cônjuges compete ao executado ou ao seu cônjuge, por meio do exercício da ação competente. Assim, defende, que, caso queira, poderá o cônjuge virago opor embargos de terceiros, mediante pagamento de custas e sujeição aos ônus sucumbenciais, para que demonstre a ausência do proveito econômico com o negócio jurídico gerador da dívida exequenda e, via de consequência, elida a penhora da metade que competiria sua meação. Destacam que atualmente a dívida supera R$ 1.626.211,09 (um milhão, seiscentos e vinte e seis mil, duzentos e onze reais e nove centavos), ao passo que a penhora de apenas metade do bem, segundo avaliação trazida unilateralmente pelo executado, consistiria em R$ 1.705.000,00 (um milhão, setecentos e cinco mil reais), defendendo que a constrição da integralidade do bem não configuraria eventual excesso de penhora. Asseveram, ainda, que caso o executado queira, poderá requerer o desmembramento do imóvel, mediante apresentação de memorial descritivo o que permitirá a alienação de parte do imóvel, desde que suficiente para o pagamento do exequente. Entretanto, este procedimento só se afigura admissível após a penhora da totalidade do bem, conforme dispõe o artigo 894 do Código de Processo Civil. Em razão disso, entendem que a penhora integral do imóvel não acarretará prejuízo ao executado ou ao cônjuge. Apontam, ainda, a conduta contraditória do agravado, que após oferecer em garantia a totalidade da fazenda, em um segundo momento, restringe a garantia em 50% (cinquenta por cento) do imóvel, com nítido intuito de dificultar sua alienação. Tecem demais considerações, assim como colacionam julgados. Ao final, requerem o conhecimento e a concessão da antecipação da tutela recursal para que se determina a penhora da integralidade do imóvel rural dado em garantia pelo executado. No mérito, pugnam pela reforma da decisão recorrida, com a confirmação da antecipação da tutela deferida. Subsidiariamente, que se afaste a reserva da meação do cônjuge virago, para que se possibilite futura penhora em caso de o valor da dívida ultrapassar a meação do executado. Preparo recolhido nos IDs 39603931 e 39603932. Intimados a se manifestarem acerca de possível conhecimento parcial do recurso, os agravantes apresentaram petição no ID 39704029 defendendo a inexistência de inovação recursal sob o fundamento de que a reserva da meação do cônjuge virago é um dos fundamentos da decisão agravada, além de terem formulado pedido expresso da integralidade do imóvel. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR Suscito de ofício a preliminar de não conhecimento parcial do recurso. Da análise dos autos, verifica-se que o pedido subsidiário feito pelos agravantes não foi feito em primeira instância, caracterizando clara inovação recursal. Incabível, assim, o conhecimento do recurso quanto a tal pedido, já que sua análise configuraria supressão de instância, o que é vedado no ordenamento pátrio. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. FALECIMENTO DO EXECUTADO. SUCESSÃO DOS HERDEIROS. CITAÇÃO DA INVENTARIANTE. DENECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DO PREJUIZO. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) 6. Questão que não foi decidida na instância de origem não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1333061, 07515009720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. ARTIGO 803 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 803 do Código de Processo Civil trata das matérias cognoscíveis na petição de exceção de pré-executividade, que é um incidente da execução, por meio da qual a parte só pode alegar matérias passíveis de conhecimento, de ofício, pelo Magistrado e desde que não seja necessária dilação probatória. 2. O entendimento jurisprudencial desta Corte é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1332236, 07458593120208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso quanto ao pedido subsidiário. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso quanto aos demais argumentos e pedido principal. 2. MÉRITO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: Salvo a tutela antecipada prevista no art. 273, § 6.o, do CPC, a tutela antecipada sempre dependerá de prova inequívoca de verossimilhança da alegação, entendido como o requisito positivo comum da tutela antecipada. Além desse requisito, tratando-se de tutela antecipada de urgência, também deverá ser demonstrado o perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação e, sendo tutela antecipada sancionatória, o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório, sendo esses os requisitos positivos alternativos. (In Manual de Direito Processual Civil, 7. ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 1368). No caso dos autos, presentes os requisitos autorizadores. Transcreve-se a decisão recorrida, proferida no ID 135411881 dos autos de origem: Trata-se de execução de título extrajudicial lastreada em contrato particular de compra e venda de imóvel não adimplido, documento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas. Decorrido o prazo para pagamento sem satisfação do crédito, a parte autora, por meio da petição de ID127371616 noticiou a apresentação de embargos à execução pelo devedor, alegando como matéria de defesa apenas o suposto excesso de execução e reconhecendo como introversa a dívida no montante de R$ 887.955,22; noticiou ainda o oferecimento de bens à penhora pelo devedor, constituído pelo imóvel rural de matrícula 3927, localizado na cidade de Cocos/BA; que foi indicado como valor do imóvel R$ 3.410.000,00. Na mesma oportunidade, manifestou-se favoravelmente à penhora e ao valor da estimativa da avaliação, postulando pela homolação respectiva. Ao final, fez o registro de que tendo sido o imóvel oferecido à penhora pelo próprio executado, deveria ser ele intimado a apresentar procuração ou termo de ciência de sua esposa para a realização do ato e a designação de leilão para venda do bem. O executado, instado a se manifestar, concordou com os termos propostos pelo autor, bem como informou que a apresentação da procuração ou termo de ciência seria juntado após consenso sobre o valor do débito. Além disso, a fim de demonstrar sua boa fé concordou com a fixação de aplicação de multa no percentual de 20% sobre o valor atualizado do débito, no caso de não ser juntado o documento mencionado. Requereu a suspensão dos atos constritivos, afirmando que os veículos que foram objeto de restrição estavam em posse de terceiros de boa-fé, pugnando pelo desbloqueio, sob pena de excesso de execução. Considerando que o executado era casado pelo regime da comunhão universal de bens foi oportunizado ao devedor esclarecer se a penhora recairia sobre 50% do bem ou sobre a sua totalidade, nesse caso com a juntada de procuração outorgada pela coproprietária concedendo-lhe poderes para dispor do bem; o ingresso da coproprietária como terceira interessada com manifestação de sua concordância com a penhora, constituindo advogado ou a juntada da declaração de ciência da coproprietaria com firma reconhecida acompanhada do documento de identidade, no caso de a penhora recair sobre a metade do bem. Manifestação do devedor informando que a penhora recairá sobre 50%, correspondente a R$ 1.705.000,00, que seria suficiente para saldar o débito; que não há controvérsia sobre o valor do imóvel e sim sobre o valor do débito, entendendo o autor que corresponde a R$ 1.324.379,52 e o devedor R$ 887.324.379,52 e que não há necessidade de intimação do devedor para se manifestar sobre a baixa das restrições sobre os veículos porque referida parte já o fez. Autorização da coproprietária nos termos determinados pelo Juízo juntada no ID130392194. Impugnação do autor à penhora do percentual de 50% sob o fundamento de que o devedor tem por intuito dificultar a expropriação; que embora sejam reservados os 50% da meação do cônjuge, a dívida também é de responsabilidade da esposa do devedor, uma vez que se refere a compra e venda de um imóvel rural, presumindo-se que foi em benefício do casal; que poderá o cônjuge opor embargos de terceiros, mediante pagamento de custas e sujeição ao ônus da sucumbência; que normalmente o bem é vendido em leilão por valor abaixo da avaliação o que não implica garantia integral do débito executado. Ratifica o pedido de penhora integral do imóvel e a realização da intimação do cônjuge sobre a penhora e a avaliação, nos termos do art. 842, do CPC. Por fim, o executado Edwaldo, em sua manifestação de ID132936193, se insurge contra a alegação do autor de que tem o intuito de dificultar a venda do bem e afirma que o percentual de 50% do imóvel pertencente a si é suficiente para satisfação do crédito executado; que não há que se falar em leilão do imóvel na fase processual em que a execução se encontra tendo em vista que ainda está em discussão o valor do débito; que sendo o valor de 50% do imóvel suficiente para garantir a dívida, deve-se aguardar o julgamento dos embargos à execução, onde se discute o excesso de execução. É o relatório. Decido. Da análise dos autos, bem como dos embargos correlatos a esta execução, verifica-se que citado para efetuar o pagamento do débito no prazo legal, deixou o executado de fazê-lo, tendo sido opostos embargos, recebidos sem concessão de efeito suspensivo, para se discutir o excesso de execução. Realizadas buscas perante os sistemas conveniados ao Juízo para tentativa de localização de bens do devedor suficientes para satisfação do crédito restaram as diligências infrutíferas, intimando-se o autor para indicá-los. Referida parte, por sua vez, requereu a penhora do imóvel descrito como Fazenda Chapadinha, matriculado sob o n. 3927 perante o Registro de Imóveis e Hipotecas, Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas, localizados em Cocos/BA, bem esse indicado à penhora pelo próprio devedor, avaliado em R$ 3.410.000,00. Na oportunidade, manifestou-se pela aceitação do bem, postulando pela homologação da avaliação e designação de data para alienação em leilão. A controvérsia, no entanto, surgiu quando da determinação do Juízo para ser esclarecido se o bem seria penhorado na integralidade ou no percentual de 50% pertencente ao devedor. Veja que a par dos argumentos das partes, verifica-se que houve em um primeiro momento oferecimento do bem em garantia sem qualquer ressalva pelo executado, que inclusive apontou o seu valor por estimativa, nada mencionando a respeito de a constrição recair apenas sobre a sua metade. Por outro lado, ainda que afirme o autor que não há óbice à constrição sobre a meação da devedora, presumindo que ela se beneficiou do contrato que está sendo executado, é certo que Regina Vitória não integra o pólo passivo da demanda, não sendo possível que a penhora recaia sobre sua quota parte sem a sua anuência. Dessa forma, não chegando as partes (autor e devedor) a um consenso, é certo que apenas a meação do devedor pode ser objeto de penhora independentemente de sua vontade, devendo ser preservada a meação de sua esposa. Além disso, estando concorde em relação ao valor do bem, no caso R$ 3.410.000,00, preço integral e R$ 1.705.000,00 a metade, tem-se que o valor é suficiente para satisfação do débito, estando o juízo segurado integralmente, possibilitando-se a suspensão da execução até o deslinde dos embargos. Assim, intime-se o autor para dizer se persiste o interesse na penhora de 50% do imóvel, pelo valor apontado por estimativa ou indique outros bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. Em caso positivo, lavre-se o respectivo termo, trasladando-se cópia para os autos do embargos, de tudo certificando. O Código Civil dispõe sobre o regime da comunhão universal de bens: Art. 1.667. O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte. Art. 1.668. São excluídos da comunhão: I - os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os sub-rogados em seu lugar; II - os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva; III - as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos, ou reverterem em proveito comum; IV - as doações antenupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a cláusula de incomunicabilidade; V - Os bens referidos nos incisos V a VII do art. 1.659. Art. 1.669. A incomunicabilidade dos bens enumerados no artigo antecedente não se estende aos frutos, quando se percebam ou vençam durante o casamento. Art. 1.670. Aplica-se ao regime da comunhão universal o disposto no Capítulo antecedente, quanto à administração dos bens. Art. 1.671. Extinta a comunhão, e efetuada a divisão do ativo e do passivo, cessará a responsabilidade de cada um dos cônjuges para com os credores do outro. Pela dicção dos dispositivos legais infere-se que o regime de comunhão universal importa na comunhão de todo o patrimônio do casal, inclusive suas dívidas. Portanto, em se tratando de devedor casado em regime de comunhão universal de bens, é possível a penhora bens de seu cônjuge na execução, mesmo que não tenha integrado a lide, cabendo a ele o ônus de comprovar que a dívida não beneficiou a família, conforme o entendimento do STJ: CÔNJUGE VARÃO. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. 1. Tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 427.980/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 25/02/2014) EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE OBJETO. JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. "Os Embargos de Divergência pressupõem identidade de fato e solução normativa diferente. Buscam uniformizar a jurisprudência. Em não havendo contradição, porque diferentes os supostos fáticos, não há divergência jurídica." (EREsp no 39.317-0/SP, Relator Ministro Vicente Cernicchiaro, in DJ 11/3/96). 2. Tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é de que é do meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, em face da solidariedade entre o casal. Tratando-se de ato ilícito praticado por apenas um dos cônjuges, não há presunção de solidariedade, recaindo sobre o credor o ônus da prova de que o enriquecimento resultante do ilícito reverteu em proveito também do meeiro, não havendo falar em divergência jurisprudencial qualquer, por se tratarem de hipóteses distintas. 3. "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado.” (Súmula do STJ, Enunciado no 168). 4. Embargos de divergência não conhecidos. (EREsp 866.738/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/05/2011, DJe 24/05/2011) Ademais, no caso dos autos, imperioso ressaltar dois aspectos que violam a boa-fé objetiva e reforçam a possibilidade da penhora da integralidade do bem. O primeiro que se destaca é o fato de que, nos Embargos à Execução opostos pelo executado, o bem foi oferecido em sua integralidade, não havendo qualquer ressalva quanto à meação do cônjuge virago, conforme se infere da oferta realizada na inicial dos Embargos, ID 126050795, que ora transcreve-se: Outrossim, indica-se o bem imóvel que mostra-se suficiente a garantir a execução, (certidão em anexo): Fazenda Chapadinha, situado em COCOS-BA, com área de 341,4212 (trezentos e quarenta e um hectares quarenta e dois ares e doze centiares), NIRF 6.901.378-0, CCIR/2017 950.033.176.052-3, que equivale a R$ 3.410.000.00 (três milhões e quatrocentos e dez mil reais), conforme certidão de ônus em anexo. Assim, a suspensão não trará prejuízos ao embargado, mas o prosseguimento da execução nos termos em que foi proposta coloca o embargante em situação de risco de difícil ou incerta reparação, posto que já tem seus negócios prejudicados pela atitude desairosa do embargado. Cabe, ainda, destacar que no pedido de reconsideração quanto ao indeferimento da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, ID 127460312, o executado ressaltou que o valor integral do imóvel, R$ 3.410.000,00 (três milhões e quatrocentos e dez mil reais) seria suficiente à garantia da dívida, novamente sem qualquer ressalva quanto à meação, ou seja, utilizou-se do valor integral do bem para assegurar a garantia da dívida, sendo esta a mesma fundamentação trazida no Agravo de Instrumento no 0719371-68.2022.8.07.0000, interposto pelo executado, ID 127970441: Neste sentido, nos autos dos Embargos à Execução, indicou-se bem imóvel suficiente a garantir a execução, (certidão em anexo): Fazenda Chapadinha, situado em COCOS-BA, com área de 341,4212 (trezentos e quarenta e um hectares quarenta e dois ares e doze centiares), NIRF 6.901.378-0, CCIR/2017 950.033.176.052-3, que equivale a R$ 3.410.000.00 (três milhões e quatrocentos e dez mil reais), conforme certidão de ônus em anexo. O bem imóvel dado em garantia vale duas vezes o valor da execução, ou seja, R$ 3.410.000.00 (três milhões e quatrocentos e dez mil reais), conforme certidão de ônus em anexo, logo resta evidenciada a existência de caução suficiente a assegurar a demanda principal, em razão da norma insculpida no art. 835, § 3o do CPC/2015 O segundo diz respeito à expressa ciência do cônjuge virago com a garantia ofertada, juntada no ID 130392194: Eu, REGINA VITÓRIA NICOLAU MORHY PERES, brasileira, casada, portadora da CRI no 315320 – SSP GO, e inscrita no CPF sob o no 014.801.511-57, residente e domiciliada no SHI-SUL-QL-12, conjunto 04, casa 14, Lago Sul, Brasília – DF, DECLARO para os devidos fins que tenho ciência da penhora que recairá sobre 50% (cinquenta por cento) do imóvel Fazenda Chapadinha, situado em Cocos – BA, com área de área de 341,4212 (trezentos e quarenta e um hectares quarenta e dois ares e doze centiares), NIRF 6.901.378-0 e CCIR/2017 950.033.176.052-3 Apesar de a declaração de anuência estabelecer ciência sobre a penhora de metade do imóvel, em razão do regime da comunhão universal de bens, é possível inferir que esta anuência diz respeito justamente à sua cota parte, pois não seria necessária sua concordância com a penhora da cota pertencente ao seu cônjuge. Desse modo, não cabendo, na hipótese, nenhuma das exceções previstas no artigo 1.668 do Código Civil, o patrimônio de titularidade do cônjuge virago, por ser comum do casal, pode ser passível de constrição e penhora para pagamento da dívida contraída, cabendo a ele, se o caso, a comprovação de que desta dívida não houve proveito familiar. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO CASADO SOB O REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. PENHORA DE IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE RESERVA DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE. I. Os bens do cônjuge do executado podem ser penhorados "nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida", segundo estatui o artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil. II. Na hipótese em que o cônjuge do executado não responde patrimonialmente pela dívida e há penhora de bem comum indivisível, a sua quota-parte deve ser preservada no produto da alienação, nos termos do artigo 843, caput, do Código de Processo Civil. III. Não há antinomia ou dissonância entre os artigos 790, inciso IV, e 843, caput, do Código de Processo Civil: se o cônjuge do executado responde patrimonialmente pela dívida, seus bens próprios ou de sua meação podem ser penhorados e expropriados para o pagamento respectivo; se o cônjuge do executado não responde patrimonialmente pela dívida, a sua quota-parte no bem comum indivisível penhorado deve ser resguardada no produto da alienação. IV. Levando em consideração que no regime da comunhão universal comunicam-se todos os bens e dívidas, de acordo com os artigos 1.667 e 1.668, inciso IV, do Código Civil, não há que se cogitar da reserva da meação do cônjuge do executado na forma do artigo 843, caput, do Código de Processo Civil. V. Mesmo no regime da comunhão parcial de bens a preservação da quota-parte do cônjuge pressupõe a comprovação da ausência de benefício familiar da dívida, presente o disposto no artigo 1.664 do Código Civil. VI. Nada obsta que o cônjuge oponha embargos de terceiro, cuja latitude cognitiva e probatória é mais ampla, para defender seus bens próprios e de sua meação, tal como autoriza o artigo 674, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. VII. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1437160, 07248888820218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nesse contexto, tem-se que a alegação posteriormente apresentada pelo executado, de que a oferta diz respeito apenas à metade do imóvel, traz patente desrespeito ao princípio do venire contra factum proprium, segundo o qual a parte não pode exercer direito próprio em contrariedade aos seus comportamentos anteriores, em respeito aos deveres de confiança e lealdade decorrentes da boa-fé objetiva. Sobre o tema, assim entende este Egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALTERAÇÃO DO PEDIDO APÓS A CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA PARTE RÉ. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRELIMINAR REJEITADA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ERRO. DOLO. COAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. TRANSAÇÃO VÁLIDA. DECLARAÇÃO DE AMPLA E GERAL QUITAÇÃO. AÇÃO OBJETIVANDO AMPLIAR INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. 1. Da redação dos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, é possível concluir que os limites da lide são estabelecidos pelas partes, através dos pedidos postulados em juízo, estando o julgador adstrito a tais limites, nos termos do que preceitua o princípio da adstrição/congruência. 2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 329, tendo como objetivo densificar a estabilidade objetiva da demanda e o direito fundamental a um processo com duração razoável, autoriza que o autor, até a citação, adite ou altere o pedido ou a causa de pedir sem o consentimento do réu; contudo, após a citação, até o saneamento do processo, somente é possível aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir com o consentimento do réu, em atenção ao princípio do contraditório. 3. Pretendendo a parte autora aditar os pedidos iniciais em sede de réplica, sem que haja a concordância da parte contrária, é defeso ao Juízo sentenciante emitir qualquer pronunciamento acerca dos pedidos aditados, em observância ao princípio da adstrição e em obediência aos artigos 141, 329 e 492, todos do Código de Processo Civil. Precedentes. 4. Considerando-se a proibição de comportamentos contraditórios (venire contra factum proprium), que está relacionada com o princípio da segurança jurídica e classificada como uma das variantes da boa-fé objetiva, não se admite que a apelante sustente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em relação a situação de fato que já era de seu conhecimento desde o início da demanda, mas que não fora arguida no momento oportuno. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 5. O artigo 840 do Código Civil determina que é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas, isto é, mediante transação. 5.1. A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, não havendo que se falar em nulidade por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes, nos termos do que estabelece o artigo 849 do Código Civil. 6. As hipóteses de anulação da transação (erro, dolo e coação) enquadram-se como defeitos do negócio jurídico, previstos nos artigos 138 a 165 do Código de Processo Civil. 6.1. Os defeitos do negócio jurídico são vícios que maculam a higidez da declaração de vontade do agente, deflagrando a anulabilidade do negócio jurídico celebrado (artigo 171, inciso II, do Código Civil). 7. Não restando comprovada a existência de quaisquer vícios na transação extrajudicial realizada entre as partes, em especial a ocorrência de erro, dolo ou coação, deve ser considerado válido o Termo de Quitação com Recibo de Pagamento pactuado, em atenção ao que estabelece o artigo 219 do Código Civil e ao princípio da boa-fé objetiva. 8. Uma vez verificada a validade da transação pactuada, é defeso o ajuizamento de demanda judicial com o fito de ampliar a verba indenizatória aceita e recebida. Precedentes. 9. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Preliminar rejeitada. Honorários majorados. (Acórdão 1437834, 07195402920218070020, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. BENS DO PRÓPRIO EXECUTADO. MANIFESTAÇÃO CONTRADITÓRIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. OBSERVÂNCIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. CARACTERIZAÇÃO. 1. Na decisão combatida, em cumprimento de sentença, há a determinação da alienação por meio de leilão judicial dos bens penhorados que se encontram no imóvel locado pelo agravante/executado, o qual alega que os referidos bens não têm relação jurídica com o caso em concreto. 2. Certidão de penhora proferida por Oficial de Justiça, corroborada pelas informações prestadas pelo próprio agravante/réu, de que os bens ali existentes são da empresa representada pelo agravante/réu, demonstra a manifestação contraditória da parte requerente desse agravo de instrumento à luz do princípio da boa-fé objetiva que orienta o Código de Processo Civil. 3. A manifestação contraditória molda-se ao instituto da proibição do venire contra factum proprium, que visa proteger a parte contra aquele que deseja exercer um status jurídico em contradição com um comportamento assumido anteriormente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1610752, 07139041120228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabível a concessão da antecipação de tutela pleiteada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a penhora da integralidade do imóvel designado por Fazenda Chapadinha, situado em Cocos-BA, com área de 341,4212 (trezentos e quarenta e um hectares quarenta e dois ares e doze centiares), NIRF 6.901.378-0 e CCIR/2017 950.033.176.052-3, com matrícula juntada no ID 127371622 dos autos de origem. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 28 de setembro de 2022 12:03:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador